Tribunal: STF
Processo: Rcl 94199
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espirito Santo contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, nos autos do processo nº 5000479-57.2022.8.08.0059, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral, bem como contrariado as Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.
O Estado do Espirito Santo  narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação ajuizada pela parte beneficiária, com  o objetivo de obter o fornecimento dos medicamentos sacubitril e valsartana, prescritos para tratamento de insuficiência cardíaca congestiva.
Afirma que a 4ª Turma Recursal do TJES, em sede de recurso inominado, manteve a sentença de piso que o condenou  ao fornecimento do fármaco requerido, em desobediência às diretrizes fixadas nos paradigmas.
Prossegue relatando que interpôs recurso extraordinário, ao qual foi “negado seguimento [...], nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, eis que entendeu-se ausente repercussão geral na questão debatida, conforme Tema 800 do STF” (e-doc. 1, p. 2).
Pontua que “foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento nos arts. 1.042 e 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil”, tendo “a 4ª Turma Recursal, em manifesta afronta ao previsto no art. 1.042, § 4°, trat[ado] o Agravo em Recurso Extraordinário como Agravo Interno em Recurso Extraordinário, negando-lhe provimento e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (e-doc. 1, p. 3).
Sustenta, sob essa perspectiva, haver manifesta usurpação de competência do STF para julgamento do agravo em recurso extraordinário, o que, segundo entende, impõe a remessa do recurso ao STF.
Requer, assim, a procedência da presente reclamação para que “seja determinado o regular processamento do Agravo em Recurso Extraordinário, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, a quem compete a análise do recurso” (e-doc. 1, p. 5).
Após despacho (e-doc. 5), a petição inicial foi devidamente emenda (e-doc. 7).
É o relatório. Decido. 
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
 Compulsados os autos, observo que Neuza Ferreira Rocha moveu ação em desfavor do Estado do Espírito Santo objetivando o fornecimento dos “medicamento[s] Sacubitril e Valsartana  para o tratamento de insuficiência Cardíaca Congestiva” (e-doc. 8, p. 7) .
O Juízo de piso, nos autos do Processo nº 5000479-57.2022.8.08.0059, proferiu sentença, confirmando a liminar anteriormente deferida, para condenar o ente público ao fornecimento do fármaco pretendido, sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PRECEITO COMINATÓRIO, proposta por NEUZA FERREIRA ROCHA, em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sustentando em seu Exórdio que a parte autora, pessoa hipossuficiente financeiramente e idosa, é portadora de Insuficiência Cardíaca Congestiva, estando em acompanhamento médico cardiológico, o qual prescreveu Sacubitril e Valsartana, como medida eficaz para seu tratamento. 
Concedida vista dos autos ao NAT (Id 19398549), emitiu parecer, onde se consignou: ‘não é possível afirmar que o medicamento ora pleiteado deva ser considerado única alternativa terapêutica ao caso em tela, neste momento’. 
O Autor, no Id 20396891, reiterou a necessidade de concessão dos fármacos, juntando novo Laudo Médico, fato que levou a concessão da liminar, no Id 22020438, em que foi determinado que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneça, às suas expensas, a medicação SACUBITRIL e VALSARTANA a NEUSA FEREIRA ROCHA. 
Compulsando os autos, vislumbro que a matéria, por prescindir da produção de provas, enseja o julgamento imediato da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável ao presente rito de acordo com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer, com pedido da tutela de urgência inaudita altera pars, instaurada com intuito de impor ao réu o fornecimento do medicamento Sacubitril/Valsartana, em face do estado de saúde que a requerente se encontra, em razão de ser portadora de Insuficiência Cardíaca Congestiva, conforme documentos médicos colacionados no Id 18950856. 
[...]
Observo que a demanda em questão versa acerca do direito à saúde, consectário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, e a prioridade deve sempre ser voltada para a tutela tempestiva e efetiva em favor dos jurisdicionados.
É importante ponderar que, quando há ausência ou ineficiência do serviço administrativo, compete ao Judiciário, quando provocado, tutelar a situação in concreto, ou seja, analisar o caso particularmente e não sob uma visão padronizada, genérica. 
Assim, denoto que, no caso em apreço, o Requerente, trouxe aos autos documentos médicos Id 18950856 e Id 20396892 que comprovam seu estado de saúde e a necessidade do recebimento da medicação pleiteada (Sacubitril/Valsartana). 
Outrossim, a despeito das argumentações formuladas em contestação, extrai-se que o medicamento pleiteado foi incorporado pelo SUS à lista RENAME de medicamentos padronizados através da Portaria nº 40 de 08 de agosto de 2019. Nesta disposição de ideias, não há que se falar em atendimento aos requisitos fixados pelo E.STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156 (Tema 106 do STJ), conforme consta da defesa do requerido. 
Somado a isto, ressalto que as normas constitucionais que versam sobre concessões e proteção de direitos e garantias devem ser interpretadas extensivamente e não de modo a restringir o seu alcance, principalmente quando estão sopesados interesses antagônicos, de um lado o patrimonial dos entes públicos e de outro o da dignidade da pessoa humana, da vida, da saúde. 
Ademais, a limitação das finanças do poder público não pode ser invocada pelo Réu, para eximir-se de sua responsabilidade de prestar assistência à saúde da Autora, mormente quando estão em comento o seu direito à vida e à saúde que encontram amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e que são um ‘mínimo existencial’ que o Judiciário possui o dever de garantir. Entre a saúde da Requerente e os direitos patrimoniais do Requerido, por óbvio que os interesses da Autora devem ser priorizados.
Consoante o art. 196, da Constituição da República, a saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade humana, foi alçada pela Carta Magna à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. Tal norma de forma alguma pode ser interpretada como meramente programática, ou sem efeitos, mas, ao contrário, possui eficácia plena e aplicação imediata, apresentando-se, dessa forma, como uma das prioridades do Estado a garantia da saúde de seus cidadãos.
(...)
Desta feita, por todas as razões expostas, por certo que o fornecimento dos medicamentos SACUBITRIL/VALSARTANA, conforme pleiteado nos autos, devem ser disponibilizados a mesma. 
Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e torno definitiva a decisão liminar de Id 22020438, mantendo seus efeitos. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”. (e-doc. 8, p. 84)

Em sede de recurso inominado, a sentença restou mantida nos termos sumariados a seguir:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Cuida-se de ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento de medicamento. Em síntese, a parte autora alega que é portadora de Insuficiência Cardíaca Congestiva, estando em acompanhamento médico cardiológico, o qual prescreveu Sacubitril e Valsartana, como medida eficaz para seu tratamento. 
2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. 3. Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugnando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda, sob a alegação de que, em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, de modo que a competência seria da Justiça Federal. No mérito, requer a improcedência dos pedidos. 
4. Impossibilidade de inclusão da união no polo passivo por força da decisão proferida pelo relator Ministro Gilmar Mendes em face de Recurso Extraordinário nº 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1.234), que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso Extraordinário, o que foi referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que ‘nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo’ (grifos nossos).
 5. Debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários destacados em epígrafe para concessão e fornecimento dos medicamentos postulado pela autora. 
6. Conforme destacado na sentença de piso, a ausência de previsão do medicamento pleiteado nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido. 
7. A respeito do tema, o STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (Tema 106). 
8. No caso em tela, constata-se no presente feito a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora, bem como a imprescindibilidade dos fármacos e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, as quais restam demonstradas através dos laudos médicos apresentados aos autos, no qual informa que o autor já fez uso de vários medicamentos fornecidos pelo SUS, o qual não houve melhora clínica. 
9. Assim, considerando que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o recebimento dos medicamentos, afasta-se a alegação da parte ré no sentido de substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS, mantendo-se inalterada a sentença guerreada. 
10. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais. 9. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95”. (e-doc. 8, p. 125-126 -grifei)

Os embargos de declaração,  opostos com objetivo de sanar omissão  quanto à necessária aplicação da tese firmada no Tema nº 1.234 da repercussão geral, foram rejeitados. Vide:

“VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso inominado anteriormente interposto pelo Estado do Espírito Santo.
 2. O embargante sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à necessária aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, que fixou critérios vinculantes para a responsabilização dos entes federativos no fornecimento de medicamentos padronizados no SUS, de competência da União, com reflexos na competência da Justiça Federal e na inclusão obrigatória do ente federal no polo passivo. 
3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material. 
4. No caso dos autos verifica-se a ausência do vício apontado, vez que o referido medicamento está padronizado e incluído no SUS (Sacubitril/valsartana), bem como pelo fato da parte autora, por meio de laudo médico, ter demonstrado nos autos a necessidade do uso do referido medicamento. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Sem custas e honorários” (e-doc. 8, p. 143). 

Posteriormente, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no Tema nº 800 da Repercussão Geral. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão:

“In casu, observo que não houve efetiva demonstração pelo recorrente de repercussão geral na questão debatida, buscando a parte, com a devida vênia, a revisitar a matéria fática decidida. 
No detalhe, conforme o Tema 800 do STF, não há repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos nos juizados especiais cíveis que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral da questão suscitada pois, como é da própria essência e natureza desse especial sistema de justiça, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária, de modo que apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais, e mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam os arts. 102, §3º, da CF, 1.035 e 1.036 do CPC e 322 e seguintes do Regimento Interno do STF. 
Daí porque os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os juizados especiais cíveis somente podem ser admitidos, repise-se, quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica das questões então debatidas que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, o que não ocorreu.
 Desta forma, nos termos do art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto”. (e-doc. 8, p. 169). 

Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a Presidência do Juízo reclamado deixado de conhecer do recurso, pelos fundamentos descritos a seguir:  

“Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão de id. 16767674, que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pela parte, em razão da ausência de repercussão geral da matéria e da necessidade de reexame de normas infraconstitucionais, aplicando o entendimento firmado nos Temas 424 e 660 do Supremo Tribunal Federal.
Como é cediço, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem decidido que não caracteriza usurpação de sua competência o não conhecimento, pela Corte local, do agravo previsto com base no supracitado dispositivo legal (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.330.224- ES):[…] não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). […]
 Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. [...] 
(...)
Além disso, o presente agravo não deve ser remetido ao STF, tendo em vista que a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso fundamentou-se em sistemática de repercussão geral, sendo impugnável por agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
Trago à colação mais um recente julgado que corrobora a conclusão acima: Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGOS 98 E 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE ORA AGRAVANTE. (Rcl 72354 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024) grifei
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, tendo em vista a presunção de inexistência desse requisito nas causas julgadas pelo Juizado Especial, conforme os Temas no 798 e 800 do STF.
Assim, o acolhimento da pretensão demandaria a análise de legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil e Lei nº 9.099/95) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF.
Dessa forma, diante da ausência de pressuposto recursal (cabimento), com base no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo interposto, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos”. (e-doc. 8, p. 184-187). 

Dessa conjuntura, ao contrário do alegado pelo Estado do Espírito Santo, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao deixar de decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.
A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)

A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).

 Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).

No entanto, avançando sobre a matéria de fundo, em consulta  à Portaria nº 40, de 8 de agosto de 20191, verifico que a decisão de incorporar no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS o sacubitril/valsartana para o tratamento de insuficiência cardíaca crônica em pacientes com classe funcional NYHA II e BNP > 150 (ou NT-ProBNP > 600), com fração de ejeção reduzida (FEVE < ou = 35%), é restrita à pacientes cuja idade seja menor ou igual a 75 anos e refratários ao melhor tratamento disponível, o que significa dizer que a parte beneficiária (85 anos) encontra-se fora referido critério etário, devendo, portanto, serem observados os requisitos cumulativos previstos na tese fixada no RE nº 566.471 (Tema nº 6 RG) e no RE nº 1366.243 (Tema nº 1234 RG), quanto ao fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e  não incorporado ao SUS.  
Transcrevo o teor das Súmulas vinculantes nºs 60 e 61, respectivamente:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Por oportuno, colaciono abaixo a tese firmada no Tema nº 6 da repercussão geral:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
 (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”  

Igualmente  importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:

“(...)
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de le